Tribunal: STF
Processo: ARE 1396893
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo que tem por objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Transportadora Tinguá Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECARIEDADE. PRORROGAÇÃO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o DETRO/RJ e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, em que postula a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação. 



    2. Referida ação foi desmembrada em 108 ações idênticas e o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar vários recursos especiais oriundos dessas ações, tendo firmado entendimento sobre as diversas controvérsias suscitadas nesses recursos, no sentido adiante exposto. 



    3. A jurisprudência do STJ consolidou o posicionamento de que a exigibilidade da licitação é proveniente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos arts. 37, XXI, e 175 da Carta República, não podendo se admitir um longo lapso temporal, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido. 



    4. Logo, não houve ofensa ao art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, pois a interpretação que foi conferida ao normativo é a mais consentânea com os princípios da administração pública e com o sistema de outorga introduzido pelo citado diploma legislativo. 



    5. Esta Corte tem asseverado que "não há que se falar em violação ao princípio da reserva de plenário, uma vez que o Tribunal a quo, ao julgar nulo o ato administrativo que renovou a concessão do serviço público sem licitação, o fez, principalmente, com fundamento nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal e na Lei 8.987/1995, com as alterações trazidas pela Lei 11.445/07, mencionando, como mais um argumento, a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual 2.831/97, que violava o princípio da obrigatoriedade da licitação." (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014). 



    6. Não merece reparos a decisão agravada a respeito do que ficou decidido quanto à alegação de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a respeito da alegação de cerceamento de defesa. 



    7. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.



     8. No que pertine à alegação de violação dos arts. 130 e 330, I, do CPC/1973, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Nesse contexto, para rever a conclusão da Corte de origem, a fim de verificar se houve cerceamento de defesa na espécie, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 



    9. Agravo interno a que se nega provimento.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XXI, e 175, caput, da CF.



    O recurso não pode ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia posta nos autos não possui alcance constitucional. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PERMISSÃO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIMENTOS. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. LEI 8.987/1995. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.124.684-AgR-segundo, Relª. Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma).



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.316.636-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 09.08.2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se



          Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator